Tribunal: TJDFT
Processo: 0744942-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE SIGNATÁRIO E CERTIFICADORA. NECESSIDADE DE EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO RPOCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A assinatura do emitente da Cédula de Crédito Bancário poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário (Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o).

2. As assinaturas eletrônicas que utilizam certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas quando o meio é admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto (MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o).

3. É inviável a admissão de título executivo extrajudicial sem informações sobre a aceitabilidade dos termos contratados pelo signatário, tampouco sobre a entidade certificadora de assinatura eletrônica.

4. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial da execução conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, 801 e 924, II).

5. Recurso conhecido e não provido.